Tribunal: TJMT
Processo: 1025705-54.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. AUSÊNCIA DE LEITO EM UTI NEONATAL. ALEGADA OMISSÃO ESPECÍFICA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por genitores de recém-nascido falecido aos 13 dias de vida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso. Os autores sustentam que, após atendimentos na UPA, agravamento clínico e solicitação de vaga em UTI Neonatal, houve demora na transferência do paciente, o que teria configurado omissão específica dos entes públicos e ocasionado perda de uma chance real de sobrevida.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de disponibilização tempestiva de leito em UTI Neonatal configura omissão específica apta a ensejar a responsabilidade civil dos entes públicos pelo óbito do recém-nascido; (ii) estabelecer se a demora na transferência suprimiu chance real, séria e juridicamente relevante de sobrevida, a justificar a aplicação da teoria da perda de uma chance.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado lesivo, inclusive nas hipóteses de omissão específica.
4. A prova pericial médica indireta afirma de forma categórica que não houve erro médico no atendimento prestado e que o paciente recebeu cuidados compatíveis com a gravidade do quadro clínico.
5. O laudo pericial conclui que o box de emergência dispunha dos recursos necessários à estabilização do paciente e que não há elementos objetivos para afirmar que a internação em UTI Neonatal, naquele contexto, teria sido suficiente para alterar o prognóstico clínico.
6. A teoria da perda de uma chance somente incide quando a parte comprova concretamente que a conduta omissiva suprimiu probabilidade real, séria e juridicamente relevante de sobrevivência ou de evolução favorável, o que não se verifica no caso.
7. A prova técnica aponta quadro clínico extremamente grave e de evolução fulminante, circunstância que enfraquece a tese de que a simples transferência para unidade de terapia intensiva alteraria, com razoável probabilidade, o resultado.
8. A alegação de que a equipe médica aguardou vaga municipal, embora houvesse vaga estadual em outro município, não basta, por si só, para caracterizar o nexo causal, porque não houve comprovação de que essa circunstância foi decisiva para o resultado morte.
9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a responsabilidade civil automática do ente público pela mera indisponibilidade de leito hospitalar quando ausente demonstração concreta do vínculo causal entre a omissão estatal e o dano alegado.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por alegada omissão específica na prestação de serviço de saúde exige prova do nexo causal entre a inação administrativa e o dano. 2. A mera indisponibilidade ou demora na disponibilização de leito em UTI Neonatal não gera responsabilidade civil automática sem demonstração concreta de que a medida teria alterado, com probabilidade real e séria, o desfecho clínico. 3. A teoria da perda de uma chance somente se aplica quando a parte comprova que a conduta estatal suprimiu chance efetiva e juridicamente relevante de sobrevida ou evolução favorável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0001610-37.2017.8.11.0030, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025705-54.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAIANE MARTINS COUVEIA - CPF: 048.453.601-01 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), VINICIUS ESTEVES RODRIGUES - CPF: 039.366.521-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. AUSÊNCIA DE LEITO EM UTI NEONATAL. ALEGADA OMISSÃO ESPECÍFICA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por genitores de recém-nascido falecido aos 13 dias de vida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso. Os autores sustentam que, após atendimentos na UPA, agravamento clínico e solicitação de vaga em UTI Neonatal, houve demora na transferência do paciente, o que teria configurado omissão específica dos entes públicos e ocasionado perda de uma chance real de sobrevida.

II. Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de disponibilização tempestiva de leito em UTI Neonatal configura omissão específica apta a ensejar a responsabilidade civil dos entes públicos pelo óbito do recém-nascido; (ii) estabelecer se a demora na transferência suprimiu chance real, séria e juridicamente relevante de sobrevida, a justificar a aplicação da teoria da perda de uma chance.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado lesivo, inclusive nas hipóteses de omissão específica.

4.

A prova pericial médica indireta afirma de forma categórica que não houve erro médico no atendimento prestado e que o paciente recebeu cuidados compatíveis com a gravidade do quadro clínico.

5.

O laudo pericial conclui que o box de emergência dispunha dos recursos necessários à estabilização do paciente e que não há elementos objetivos para afirmar que a internação em UTI Neonatal, naquele contexto, teria sido suficiente para alterar o prognóstico clínico.

6.

A teoria da perda de uma chance somente incide quando a parte comprova concretamente que a conduta omissiva suprimiu probabilidade real, séria e juridicamente relevante de sobrevivência ou de evolução favorável, o que não se verifica no caso.

7.

A prova técnica aponta quadro clínico extremamente grave e de evolução fulminante, circunstância que enfraquece a tese de que a simples transferência para unidade de terapia intensiva alteraria, com razoável probabilidade, o resultado.

8.

A alegação de que a equipe médica aguardou vaga municipal, embora houvesse vaga estadual em outro município, não basta, por si só, para caracterizar o nexo causal, porque não houve comprovação de que essa circunstância foi decisiva para o resultado morte.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a responsabilidade civil automática do ente público pela mera indisponibilidade de leito hospitalar quando ausente demonstração concreta do vínculo causal entre a omissão estatal e o dano alegado.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do Estado por alegada omissão específica na prestação de serviço de saúde exige prova do nexo causal entre a inação administrativa e o dano. 2. A mera indisponibilidade ou demora na disponibilização de leito em UTI Neonatal não gera responsabilidade civil automática sem demonstração concreta de que a medida teria alterado, com probabilidade real e séria, o desfecho clínico. 3. A teoria da perda de uma chance somente se aplica quando a parte comprova que a conduta estatal suprimiu chance efetiva e juridicamente relevante de sobrevida ou evolução favorável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0001610-37.2017.8.11.0030, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DAIANE MARTINS COUVEIA e VINICIUS ESTEVES RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, os autores narram que são genitores do recém-nascido Ítalo Augusto Esteves Rodrigues Gouveia, nascido em 08/06/2024, o qual veio a óbito em 21/06/2024, com apenas 13 dias de vida.

Relatam que, em 19/06/2024, o infante foi levado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA Dr. Bolívar Amâncio de Carvalho, apresentando quadro de distensão abdominal e cólicas, ocasião em que foi atendido, submetido a exame de imagem, medicado e liberado no mesmo dia.

Sustentam que, no dia seguinte, diante da piora do quadro clínico, com vômitos, gemência e surgimento de petéquias, o recém-nascido retornou à unidade de saúde, sendo constatadas alterações laboratoriais relevantes. Aduzem que, na madrugada do dia 21/06/2024, houve agravamento significativo do quadro, com suspeita de patologia grave, sendo o paciente encaminhado ao box de emergência, momento em que foi solicitada regulação para vaga em UTI Neonatal nas redes municipal e estadual.

Afirmam que, embora tenha sido disponibilizada vaga pelo sistema estadual na cidade de Primavera do Leste, a equipe médica teria permanecido aguardando vaga pelo sistema municipal, circunstância que teria retardado a transferência do paciente. Alegam que o recém-nascido evoluiu rapidamente para insuficiência respiratória, sendo submetido à intubação, vindo a óbito às 05h30min do mesmo dia.

Com base nesses fatos, sustentam a responsabilidade civil objetiva dos entes públicos por omissão específica, consistente na não disponibilização tempestiva de leito em UTI Neonatal, o que teria implicado na perda de uma chance real de sobrevida, pleiteando indenização por danos morais. (Id. 351866520).

Os réus apresentaram contestação.

O ESTADO DE MATO GROSSO sustentou a ausência de nexo causal, aduzindo que o evento ocorreu em unidade municipal e que houve disponibilização de vaga em UTI em outro município, não efetivada por decisão da equipe local. (Id. 351866854).

O Município de Rondonópolis, por sua vez, alegou inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo que o atendimento foi adequado e que o óbito decorreu da gravidade do quadro clínico do paciente.

Após regular instrução, com produção de prova pericial médica indireta (Id. 3518668893 e Id. 351866910), sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de nexo causal entre a atuação estatal e o evento danoso, acolhendo as conclusões do laudo pericial no sentido de que o atendimento foi adequado e que a evolução do quadro clínico foi fulminante. (Id. 351866916).

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao afastar a responsabilidade estatal, porquanto deixou de considerar a omissão específica consistente na ausência de disponibilização de leito em UTI Neonatal, bem como a aplicação da teoria da perda de uma chance. Alegam, ainda, que houve indevida equiparação entre o atendimento prestado em box de emergência e aquele realizado em unidade de terapia intensiva. (Id. 351866917).

Recurso tempestivo. Sem preparo, em face da concessão, em favor dos autores, das benesses da gratuidade da justiça.

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a imprescindível atuação ministerial. (Id. 353566863).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Rondonópolis pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de inexistência de falha no serviço e ausência de nexo causal.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença de improcedência proferida nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral e material, ajuizada por VINICIUS ESTEVES RODRIGUES

e

DAIANE MARTINS GOUVEIA, em decorrência de seu filho recém-nascido, que, segundo os autores, ocorreu por deficiência no atendimento médico e ausência de UTI neonatal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a existência de responsabilidade civil dos entes públicos demandados pelo óbito de recém-nascido, à luz da alegada omissão estatal consistente na ausência de disponibilização tempestiva de leito em UTI Neonatal, bem como da invocada teoria da perda de uma chance.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado lesivo.

Não obstante, mesmo nas hipóteses de omissão, especialmente quando se invoca omissão específica, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que não se prescinde da demonstração de que a inação estatal foi determinante para a produção do dano.

No caso concreto, é incontroverso o evento danoso, consistente no falecimento do recém-nascido. A controvérsia reside, portanto, na existência, ou não, de nexo causal entre a atuação estatal e o desfecho fatal.

A prova produzida nos autos, em especial a prova pericial, assume papel central na elucidação da controvérsia.

Conforme se extrai do laudo técnico e de seus esclarecimentos complementares, a perita nomeada pelo Juízo foi categórica ao afirmar que não houve erro médico no atendimento prestado, bem como que o paciente recebeu os cuidados compatíveis com a gravidade do quadro clínico apresentado, destacando-se a rápida e severa evolução da enfermidade.

Assentou-se, ainda, que o atendimento realizado no box de emergência dispunha dos recursos necessários à estabilização do paciente, inexistindo elementos objetivos que permitam afirmar que a internação em UTI Neonatal, naquele contexto específico, seria suficiente para modificar o prognóstico clínico.

A parte autora, ao impugnar a prova pericial, sustenta que a análise técnica teria se limitado à conduta médica individual, desconsiderando a responsabilidade estatal por omissão e a teoria da perda de uma chance. Todavia, tal insurgência não se mostra apta a infirmar as conclusões do expert judicial.

Isso porque, embora juridicamente possível a responsabilização do Estado por omissão específica, bem como a incidência da teoria da perda de uma chance em hipóteses excepcionais, tais construções exigem demonstração concreta de que a conduta omissiva suprimiu probabilidade real, séria e juridicamente relevante de sobrevivência ou de evolução favorável do quadro clínico.

No caso em exame, contudo, não há elementos probatórios consistentes a evidenciar que a ausência de imediata disponibilização de leito em UTI Neonatal tenha sido fator determinante para o óbito, tampouco que tenha eliminado chance efetiva de sobrevida.

Ao revés, a prova técnica aponta que o recém-nascido apresentava quadro clínico extremamente grave, de evolução fulminante, circunstância que enfraquece a tese de que a simples transferência para unidade de terapia intensiva teria alterado, com razoável probabilidade, o resultado final.

A alegação de que a equipe médica teria aguardado vaga municipal, mesmo diante da existência de vaga estadual em outro município, embora relevante sob o prisma administrativo, não se revela suficiente, por si só, para caracterizar o indispensável nexo causal, ausente comprovação de que tal circunstância foi decisiva para o resultado morte.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a mera indisponibilidade de leito hospitalar, desacompanhada de demonstração concreta do vínculo causal com o dano experimentado, não enseja responsabilidade civil automática do ente público.

A propósito, em caso análogo, esta Corte assentou que
“a responsabilidade civil do Estado no âmbito da saúde exige a comprovação de falha no atendimento e nexo causal direto entre a omissão estatal e o dano alegado, não sendo suficiente a mera indisponibilidade de leitos para imputar responsabilidade exclusiva ao ente público
” (TJMT, Apelação Cível n. 0001610-37.2017.8.11.0030, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 2024) .

Tal compreensão ajusta-se integralmente à hipótese dos autos.

Não se desconhece, tampouco se minimiza, a profunda e irreparável dor experimentada pelos autores, genitores que enfrentaram a perda prematura de filho recém-nascido, evento que desafia qualquer tentativa de mensuração e toca, com intensidade singular, a sensibilidade humana. O sofrimento decorrente de tão trágico desfecho é evidente e merece o mais respeitoso reconhecimento por esta Corte. Todavia, por mais legítima e comovente que seja a pretensão deduzida, a responsabilização civil do Estado submete-se aos pressupostos jurídicos que a regem, notadamente à comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano suportado, elementos cuja demonstração, no caso concreto, não se perfectibilizou.

De modo, que, considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que não restaram preenchidos os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil dos entes públicos demandados, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em dois pontos percentuais (2%), resultando em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos doo art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026